Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DA VESÍCULA. PERFURAÇÃO DO INTESTINO DELGADO. PERÍCIA MÉDICA. PERITO. PROFISSIONAL VINCULADO À PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. SUSPEIÇÃO. Nos termos do artigo 30, inciso VI, do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais do Brasil, o Perito Judicial deve se declarar impedido, quando tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado. A realização da perícia judicial por médico que possui vínculo estatutário com o ente público demandado, em princípio, não se mostra suficiente para presumir a suspeição do perito, desde que o trabalho realizado seja devidamente fundamentado e apresente conclusões lógicas, com base na análise técnica do fato controverso. Contudo, o fato de o expert encontrar-se em exercício na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual atua em defesa do réu, além da apresentação de conclusões vagas e contraditórias no Laudo Pericial e nos posteriores esclarecimentos prestados em Juízo, compromete a necessária isenção e imparcialidade esperada quanto ao trabalho para o qual foi designado, sendo causa de suspeição.